Tribunal: TJDFT
Processo: 0753243-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SilvanioBS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0753243-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER PACIENTE: MARCELO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: 2° VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER, em benefício de MARCELO ALVES DA SILVA, sob alegação de que o paciente encontra-se preso em razão de decreto de prisão preventiva (Id 22381100), acusado de tráfico interestadual de drogas, consoante o disposto nos art. 33, caput e art. 35, caput, ambos do da Lei no. 11.343/2006. Afirma que nos termos da manifestação Ministério Público “ através de investigação da equipe da CORD, foi identificado que o paciente e outros investigados fazem parte de uma Organização Criminosa que realiza os crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico por meio das rodovias, com o transporte de vultosa quantidade de "maconha" adquirida mediante o "consórcio" dos investigados no estado do Mato Grosso do Sul cujo carregamento tem por destino cidades do Distrito Federal e do Estado de Goiás, locais onde os traficantes disseminam a droga a outros traficantes intermediários”; afirmando ainda que “No que concerne ao investigado MARCELO ALVES, observa-se que consta denúncia anônima com informações de que ele teria o apelido de "pai" e seria o chefe de uma associação criminosa que realiza o transporte e a distribuição de grandes carregamentos de drogas para o Distrito Federal. Por ocasião da primeira apreensão de drogas, realizada em 07/04/2020, a investigação verificou que ele alugou o veículo NISSAN/March, placa QXQ-8H15, o qual passou pouco minutos antes na barreira policial, supostamente também conduzindo drogas do Estado do Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal (fl. 70).” Sustenta que o juízo a quo não logrou êxito em demonstrar que as medidas diversas da prisão seriam suficientes, razão pela qual a prisão é desproporcional e que não há indício plausível que atribua ao paciente a traficância, tendo sido incluído na investigação unicamente pelo aluguel de um veículo que não tinha ciência que seria utilizado por terceiro, evidenciando que o encarceramento cautelar do paciente, neste momento processual, se revela ilegal por absoluta ausência de fundamento, ressaltando que nas buscas nada irregular foi apreendido e nas interceptações não há diálogos que deixa qualquer indício de conduta criminosa, verificando-se que o que consta dos autos é apenas o aluguel do veículo que foi utilizado na conduta criminosa por outros. Aduz que o decreto de prisão somente seria determinado (Art. 282, §6o, do CPP) quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP) e que não houve fundamentação individualizada com relação ao paciente, sendo seu direito responder o processo em liberdade com a observância das medidas cautelares diversas da prisão e, sobretudo em virtude da pandemia da COVID-19 e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, não havendo indícios de que a liberdade irá interferir no regular trâmite da ação penal. Salienta que o Paciente tem residência fixa, trabalha de carteira assinada, possui filho menor de 12 anos de idade, é réu primário e não possui maus antecedentes, assim como não se dá a práticas criminosas, esclarecendo que o mesmo não responde pela alcunha de “PAI” e não seria o proprietário da droga apreendida, conforme constou da investigação policial, notando-se que o juízo a quo fora induzido a erro pelo relatório policial elaborado pela PCDF, observando-se que, em uma eventual condenação deverá ser reconhecida a atenuante de tráfico privilegiado, que resultará em pena inferior a 4 anos e consequente fixação de regime aberto. Requer a concessão de liminar para que seja revogada/relaxada a prisão do paciente, expedindo-se o alvará de soltura em razão do reconhecido constrangimento ilegal, alternativamente, a substituição de outras medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Saliento que eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa, trabalho e ausência de maus antecedentes, por si só, não é fator que obsta a segregação cautelar quando há nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. Por outro lado, conquanto alegue a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, o e. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser possível a persistência de ambos, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido, in verbis: “NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. O fato de o recorrente ser o líder de organização criminosa destinada a implantar dispositivos conhecidos como "chupa-cabras" e "pescador de envelopes" em caixas eletrônicos, bem como a sacar benefícios de terceiros, revela a sua real periculosidade social, havendo risco concreto de continuidade no cometimento de ilícitos, caso solto. 2. O sequestro cautelar se mostra necessário, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o recorrente se evadiu do distrito da culpa, sendo localizado mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses após a decretação de sua prisão em outro Estado da Federação. Precedentes. 3. Verificando-se que há sentença condenatória proferida, em que foram avaliadas todas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, julgando-se necessária a manutenção da medida, e constatando-se que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, ausente ilegalidade a ser sanada de ofício por este Sodalício. 4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 5. Não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido, exatamente como ocorreu na espécie. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.”se (AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 110.762 – RJ, STJ – 5a Turma. Rel. Ministro Jorge Mussi) Importante salientar, que não verifico justo motivo para colocar o Paciente em liberdade apenas em razão da Pandemia causada pelo vírus COVID 19. Ressalto que a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, deve ser interpretada diante do caso concreto. E, muito embora se saiba da escalada dos casos de COVID-19 no sistema penitenciário do DF, é sabido que estão sendo tomada precauções, para evitar a propagação do vírus. Ademais, aqueles que verdadeiramente se importam com a própria saúde, não se prestam à prática de crimes. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de MARCELO ALVES DA SILVA. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 24 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial